Tribunal: TJES
Processo: 5001874-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001874-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA MARIA RISSI RAMOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DE JUROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de tutela de urgência para revisar cláusulas contratuais, notadamente a taxa de juros, e autorizar o depósito do valor entendido como devido pela parte autora.

2. A agravante alega, com base em laudo unilateral, a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a ilegalidade de outros encargos, sustentando a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a revisão liminar de cláusulas de contrato bancário, especialmente quando a alegação de abusividade da taxa de juros demanda análise aprofundada e dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A simples propositura de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor.

5. A análise da suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios, que não se presume apenas por ser superior a 12% ao ano (Súmula 382/STJ), demanda cognição exauriente, com a instauração do contraditório e eventual produção de prova pericial, a fim de aferir se a taxa contratada diverge de forma substancial da taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

6. Alegações baseadas em cálculos e laudos produzidos unilateralmente são insuficientes para formar um juízo de probabilidade do direito em sede de cognição sumária, sendo prudente aguardar a instrução processual para uma análise aprofundada das cláusulas contratuais.

7. O perigo de dano, alegado de forma genérica (risco de negativação), é inerente à discussão sobre inadimplência e, desacompanhado de prova de um risco concreto e iminente, não justifica a concessão da medida liminar sem a oitiva da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, para fins de afastar a mora e permitir o depósito de valores incontroversos, depende da demonstração inequívoca, em sede de cognição sumária, da abusividade das cláusulas pactuadas, não sendo suficiente para tanto a apresentação de cálculos unilaterais. 2. A verificação da abusividade da taxa de juros remuneratórios, por demandar, em regra, dilação probatória para comparação com a taxa média de mercado, é incompatível com o rito do agravo de instrumento e a análise perfunctória da tutela de urgência".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 382/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANDRA MARIA RISSI RAMOS
contra a r. decisão que, nos autos da ação revisional ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a prova dos autos revela a abusividade da taxa de juros perpetrada, bem como a ilegalidade de taxas cobradas, de forma a autorizar o deferimento da medida liminar.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001874-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA MARIA RISSI RAMOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANDRA MARIA RISSI RAMOS
contra a r. decisão que, nos autos da ação revisional ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a prova dos autos revela a abusividade da taxa de juros perpetrada, bem como a ilegalidade de taxas cobradas, de forma a autorizar o deferimento da medida liminar.

Sem contrarrazões.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que a simples propositura da ação de revisão contratual não inibe a caracterização da mora. Ou seja, o ajuizamento de ação questionando cláusula firmada no contrato bancário, não é suficiente para desconstituir o autor da mora (se existente) e assim, autorizar a imediata revisão de juros e autorizar depósito do valor que o requerente entende devido.

Asim, nada obstante as razões recursais, tenho que eventual comprovação de que os juros efetivamente cobrados pela instituição bancária não guardam pertinência com a taxa média de juros demanda um maior alargamento da fase instrutória.

Veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE JUROS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto” (TJES, Apelação Cível n. 0003135-81.2017.8.08.0048, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.07.2023). 2. Além disso, conforme a Súmula 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 3. Na fase em que o processo se encontra, deve ser mantida a contratação na forma entabulada, aguardando-se a completa instrução probatória na origem, posto que não é possível verificar a alegada abusividade dos juros praticados nos contratos de mútuo do agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 02/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008563-59.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Mútuo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NECESSIDADE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente. 2. Entretanto, no caso tratado na origem, ao menos diante da cognição realizada no bojo da decisão impugnada, é de se notar a ausência de prova mínima apta a sustentar a tese autoral. Isso porque a agravante sustenta a abusividade da taxa de juros com base em laudo unilateral e não consta nos autos o contrato sub judice. 3. Destarte, repito, diante das particularidades do caso concreto, me parece que o alargamento da fase instrutória é medida indispensável para a eventual comprovação das teses autorais, devendo ser mantida, neste momento embrionário da relação processual, a decisão objurgada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Data: 24/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000936-38.2023.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Empréstimo consignado)

No caso em tela, embora a agravante aponte a existência de juros supostamente abusivos e a cobrança de encargos indevidos, a análise de tais alegações, baseada em cálculos e tabelas produzidos unilateralmente, não permite, em sede de cognição sumária, a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito. A verificação de que a taxa contratada está, de fato, em flagrante dissonância com a média praticada pelo mercado e de que as tarifas acessórias são ilegais depende da instauração do contraditório e de uma análise aprofundada do contrato e das circunstâncias do caso, o que é incompatível com o rito célere do agravo de instrumento.

Ademais, quanto ao perigo de dano, observo que a agravante se limita a alegar o risco genérico de negativação e perda do bem, inerente a qualquer discussão sobre inadimplência contratual. Não há nos autos, contudo, a demonstração de um perigo concreto e iminente, como a notificação de inscrição em cadastro de inadimplentes ou o ajuizamento de ação de busca e apreensão, que justifique a drástica intervenção judicial pretendida sem a oitiva da parte contrária.

Dito isso, verifico o acerto da r. decisão recorrida ao negar o pleito liminar vindicado pela autora/agravante, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)